Tribunal: STF
Processo: ADI 573
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-02-03
Data de publicação: 1997-02-03

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei
nº
8040, de 26.7.1990, do Estado de Santa Catarina, que dispõe sobre as
funções de direção de escolas públicas, forma de escolha dos
diretores, dando outras providências. 3. Escolha, por eleição da
comunidade escolar, dos diretores. 4. Alegação de ofensa aos arts.
61, § 1º, II, letra "c", e 37, II, da Constituição Federal, porque a
lei foi de iniciativa parlamentar e concerne ao provimento de cargos
em comissão. 5. Cautelar deferida. 6. Orientação do STF no sentido
de não abonar, à luz dos preceitos constitucionais em vigor, a
eletividade dos diretores das escolas públicas. Sendo os diretores
de estabelecimentos públicos, que se integram no organismo do Poder
Executivo, titulares de cargos ou funções em comissão, não seria
admissível a intitulação nesses cargos, com mandatos que lhes
assegurariam professores, servidores e alunos, sem a manifestação do
Chefe do Poder Executivo, que ficaria vinculado a essa escolha para
prover cargos de confiança, com vistas a gerir cargos do ruolo
administrativo, integrantes da estrutura educacional. 7. Precedentes
nas ADINs nºs 244-9-RJ, 387-9-RO, 578-2-RJ, 640-1-MG, 606-1-PR, 123-
0-SC e 490-5. 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada
procedente, declarando-se a inconstitucionalidade da Lei nº 8040, de
26.7.1990, do Estado de Santa Catarina.